Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. CRIME DE RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e resistência que foram imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação.

2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a alegação de erro de tipo exige a comprovação, pela Defesa, de sua ocorrência, o que não se verificou no caso.

3. Demonstrado nos autos que o réu, aproveitando-se da relação de confiança que a vítima lhe depositava, subtraiu bens da vítima, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para furto simples.

4. Reconhecida qualificadora de ordem subjetiva, não é possível a aplicação do privilégio previsto no §2o do art. 155 do Código Penal, por força do enunciado da Súmula n. 511 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

5. Caracterizado o emprego de violência física contra os policiais para se opor à execução de ato legal, está configurado o dolo e o delito de resistência, afastando-se a tese de que ocorreu contravenção penal de vias de fato.

6. Recurso conhecido e desprovido.